Tribunal: TJMT
Processo: 0001155-66.2017.8.11.0032
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001155-66.2017.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DANIEL SANTOS PINTO - CPF: 060.218.281-60 (APELANTE), ROBERTO EURIPEDES DA SILVA JUNIOR - CPF: 889.249.041-91 (ADVOGADO), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANA PAULA TALITA SILVA - CPF: 042.020.541-13 (VÍTIMA), ALIANE APARECIDA NUNES FERREIRA - CPF: 050.419.031-82 (VÍTIMA), WENDER BRENDOW TAVARES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WENDER BRENDOW TAVARES - CPF: 061.652.891-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL SANTOS PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES E DE ROUBO MAJORADO – ARTIGO 244-B DA LEI N. 8.069/90 E ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR – RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO AO DELITO DO ARTIGO 244-B DA LEI N. 8.069/90 – MÉRITO – REVISITAÇÃO DA PENA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – DE OFÍCIO – CORREÇÃO MATERIAL NO CÁLCULO DOSIMÉTRICO.

Verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreu um período de tempo superior a 4 (quatro) anos, sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa em relação ao crime receptação.

Não há qualquer retoque a ser feito se a pena aplicada se deu nos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Havendo erro material no cálculo dosimétrico, de ofício, deve-se proceder à correção.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001155-66.2017.8.11.0032

APELANTE: DANIEL SANTOS PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Daniel Santos Pinto
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que julgou procedente a denúncia e o condenou pelo crime do artigo 157, § 2º, inciso II (por duas vezes), à pena de 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, e do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, à pena de 1 (um) ano de reclusão que, somadas, perfazem a reprimenda final de 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 165684886).

A defesa, nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu do delito do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 e a revisão da pena aplicada para o crime de roubo, a considerar a menoridade relativa, confissão, personalidade, primariedade e conduta social do réu (Id.: 165684896).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 165684901).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso de apelação, porém, depreca pela declaração da extinção da punibilidade em relação ao crime do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, nos moldes do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, e artigo 115 do Código Penal (Id.: 170375683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL SANTOS PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pretende a absolvição do réu em relação ao crime do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, por ausência de provas.

Não obstante, a Procuradoria-Geral de Justiça pugna pela extinção da punibilidade em relação ao crime do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, nos moldes do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, e artigo 115 do Código Penal.

O fato ocorreu em 8 de abril de 2017.

A de denúncia foi recebida em
25 de abril de 2017
. A sentença condenatória foi prolatada em
23 de agosto de 2022
.

De tal modo, se a pena aplicada for igual a 1 (um) ano, ou, sendo superior, não exceda a 2 (dois) anos, regula-se pela prescrição estampada no artigo 109, inciso V, do Código Penal, sendo 4 (quatro) anos para restar configurada.

Assim, nota-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, transcorreu um período superior a 4 (quatro) anos, sem qualquer marco interruptivo que pudesse interromper o prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Pelo exposto, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça para declarar a extinção da punibilidade de Daniel Santos Pinto em razão da prescrição retroativa no tocante ao delito do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em relação ao delito de roubo, a defesa não se insurge quanto à autoria e à materialidade delitivas. No entanto, requer a revisitação da pena a considerar a menoridade relativa, confissão, personalidade, primariedade e conduta social do réu.

O juiz de primeiro grau, ao realizar o cálculo dosimétrico, consignou:

(a) Crime de roubo majorado:

A pena prevista para crime de roubo é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

1ª Fase – Pena-base:

A
culpabilidade
é normal. O réu não registra
maus antecedentes
. Não há elementos nos autos para verificar sua
conduta social
e
personalidade
. O
motivo do delito
se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorá-lo. As
circunstâncias
não merecem valoração negativa. Quanto às
consequências
, se entremostram graves, uma vez que as vítimas ficaram abaladas pelo episódio traumático. O
comportamento das vítimas
em nada contribuiu para a prática da infração penal.

Assim, havendo uma circunstância desfavorável, aumento a pena base em 1/8. Considerando que o intervalo de mobilidade nesta fase é de 6 (seis) anos, em razão da pena mínima ser de 4 anos e a máxima de 10 anos, fixo a
pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

2ª Fase – Atenuantes e Agravantes:

Dos autos, observa-se a presença das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, pelo que reduzo a pena no mínimo legal, observado o teor da súmula n. 231, do STJ, perfazendo
a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão
.

3° Fase – Causas de Aumento e Diminuição:

Considerando que o réu praticou o crime em concurso de pessoas, aumento a pena em 1/3 (um terço),
perfazendo o total de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Concurso de crimes

Diante do reconhecimento da prática de
DOIS CRIMES
em concurso formal, na forma do art. 70, do Código Penal, aumento a pena em 1/6 e a fixo em
7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Pena de multa

No pertinente à pena de multa, utilizando-se das circunstâncias judiciais especificadas e da capacidade econômica do réu, fixo-as em 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, para cada um dos crimes (ID.: 165684887).

O magistrado valorou negativamente as consequências do delito e elevou a basilar para
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses
em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Na segunda fase, considerando as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, reduziu a pena para o mínimo legal, em atenção ao disposto sumular n. 231 do STJ.

Na terceira fase, em razão de o réu ter praticado o delito em concurso de pessoas, aumentou a pena em 1/3 (um terço). Contudo, o cálculo deve ser readequado para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses
.

Ainda, com o reconhecimento da prática de dois crimes de roubo, com uma só ação, em concurso formal, o juiz sentenciante aumentou a pena em 1/6 (um sexto).

Portanto, fixo a reprimenda final em
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ao final, fixo o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DECLARO EXTINTA
a punibilidade de Daniel Santos Pinto em relação ao crime do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 pelo reconhecimento da prescrição punitiva do Estado na modalidade retroativa, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, do Código Penal. No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa. Todavia,
DE OFÍCIO
, corrijo erro material aferido no cálculo dosimétrico do crime do artigo 157, § 2º, do Código Penal, pelo que, readéquo a reprimenda final de Daniel Santos Pinto para
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023